Tribunal: TJMT
Processo: 0007956-48.2018.8.11.0004
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007956-48.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[BEATRIZ DE SOUZA CARVALHO - CPF: 049.645.611-35 (APELANTE), VICTOR HENRIQUE BERNARDO DE OLIVEIRA - CPF: 027.126.862-09 (APELANTE), LUCAS DE CASTRO CUNHA - CPF: 025.043.971-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATEUS SOUZA GUIMARAES - CPF: 062.438.751-80 (VÍTIMA), THALIA RIBEIRO ALVES - CPF: 061.157.261-31 (VÍTIMA), LUIS AUGUSTO CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 006.317.811-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSOS DA DEFESA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
MAJORANTE
DO
ESTABELECIMENTO PENAL. RECURSO
DO ACUSADO DESPROVIDO. APELO DA
RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pelos crimes de tráfico de drogas majorado e associação para o tráfico
, descrito
s respectivamente
no art. 33,
caput
, c/c o art. 40,
III,
V
e VI
,
e art. 35,
caput
,
da Lei n. 11.343/06.

2. Fatos relevantes:
(i)
policiais realizaram a busca domiciliar após a informação do serviço de inteligência
da Polícia Federal
sobre a entrega de consi
d
er
á
ve
l quantidade de droga
e
o
monitoramento dos suspeitos;
(
ii
)
apreensão de
19,960kgs de maconha e 34 (trinta e quatro) selos de LSD
;
(
iii
)
depoimentos uníssonos dos policiais

federais
e informações colhidas no celular da apelante
,
com autorização judicial
,
m
ostram

a associação dos acusados para a traficância
de drogas
e
;
(
iv
)

o segundo apelante praticou o delito de dentro de estabelecimento penal
.

3. Requerimento
s
do recurso:

3.1. Defesa
da primeira apelante
:
(i)

declaração
d
e
nulidade da busca
domiciliar
;
(
ii
)

reconhecimento da quebra da cadeia de custódia;
(
iii
)

absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria
do crime de tráfico de drogas
;
(
i
v
)

absolvição do crime de associação para o tráfico por ausência de provas da existência de
vínculo
permanente entre
os agentes
;
(v)
aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado;

(vi)
exclusão
da majorante descrita no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06.

3.2. Defesa do segundo apelante:
(i)
absolvição por estar provado que o réu
não
concorreu para as infrações
;
(
ii
)
absolvição por ausência de provas da autoria ou participação nos ilícitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem:

(i)
saber se a busca domiciliar foi precedida de fundadas razões;
(
ii
)
analisar se houve quebra da cadeia de custódia na
apreensão
da droga;
(
iii
)
verificar se há provas suficientes para amparar a condenação
dos apelantes
pelo
s
delito
s

de tráfico de drogas e associação para o tráfico
;
(
i
v
)

examinar
se é viável a incidência da
minorante
do tráfico de drogas
em relação à primeira apelante
;
(v)
constatar se é cabível a
aplicação
da causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, inciso
III, da Lei n. 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A entrada dos policiais na residência foi legítima, amparada por informações do serviço de inteligência da Polícia Federal e pelo monitoramento do local,
fatores
que evidenciaram fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico.

6.
Não há elementos que indiquem a quebra da cadeia de custódia, porque a droga apreendida foi encaminhada para perícia
e
mostra-se desnecessária a realização de exame do local do crime, pois a materialidade do tráfico de drogas se concentra na substância e não no cenário do delito.

7. A autoria e materialidade
dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
estão comprovadas pelos depoimentos coesos dos policiais, somad
os às
mensagens extraídas do aparelho celular da ré
, com autorização judicial
.

8.
A condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas denota a dedicação do agente à atividade
criminosa
e inviabiliz
a a
incidência
da
causa especial de
diminuição
de pena do tráfico privilegiado
.

9.
Inviável a
incidência
da majorante
descrita
no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, se o entorpecente apreendido não se destinava à disseminação dentro do estabelecimento penal
.

IV. DISPOSITIVO

10
.
Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso do primeira apelante parcialmente provido e
apelo
do segundo
recorrente
desprovido
.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 11.343/06,
arts
. 33, 35 e 40, III, V e VI; CPP,
arts
. 240, § 1o, e 386, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
:
STF,
HC
n. 169.788/SP;
STJ
,

EDcl
no R
HC
n. 163.793/GO
,
AgRg
n. 709.399/SP, R
Esp n. 1719792-MG; TJMT, Revisão Criminal n. 1000642-36.2024.8.11.0000, Enunciados da TCCR/TJMT n. 07, 08 e 39.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Beatriz de Souza Carvalho
e
Victor Henrique Bernardo de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação penal n. 0007956-48.2018.8.11.0004, que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados respectivamente no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06, impondo à primeira a pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 1.867 (mil oitocentos e sessenta e sete) dias-multa, e ao segundo a sanção de 14 (catorze) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 2.147 (dois mil cento e quarenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Em suas razões recursais, a apelante Beatriz sustenta, preliminarmente
,
a nulidade da busca domiciliar, haja vista a ausência de prévia justa causa para a entrada na residência, e a quebra da cadeia de custódia pela não preservação do local da apreensão da droga e pela inexistência de perícia na cena do crime. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas da autoria do delito de tráfico e por atipicidade da conduta quanto ao delito de associação para o tráfico. Mantida a condenação, requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado e a exclusão da majorante descrita no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06 (id. 216092211).

O apelante Victor, por sua vez, requer a absolvição ao argumento de que está provado que ele não é o autor dos crimes (CPP, art. 386, IV), notadamente porque estava recluso na data dos fatos, ou, subsidiariamente, a absolvição por ausência de provas da autoria ou participação nos ilícitos (CPP, art. 386, V), pois as testemunhas de acusação não comprovara ser ele o mandante do tráfico (id. 217698672).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, impugnando pontualmente todas as teses preliminares e meritórias suscitadas (ids. 216092222 e 228953677).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento dos recursos
(id. 238479160).

A defesa do apelante Victor manifestou nos autos interesse em realizar sustentação oral (id. 239825682).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço das apelações interpostas.

Extrai-se dos autos que os acusados
Beatriz de Souza Carvalho
e
Victor Henrique Bernardo de Oliveira
foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) 1. Consta dos autos do inquérito policial incluso que, até o dia 02 de maio de 2018, por volta das 16:30hs, na cidade de Pontal do Araguaia/MT, Termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, os denunciados associaram-se entre eles para o fim de praticarem o crime previsto no art. 33, caput, da Lei n°11.343106.

2. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima mencionadas, os denunciados, agindo como autores mediatos, utilizaram-se do adolescente Mateus Souza Guimarães (com 17 anos de idade à época dos fatos — fl. 42-IP) para transportarem 28 (vinte e oito) tabletes de ‘maconha’ (pesando 19,960kg — dezenove quilos e novecentos e sessenta gramas da substância) e 34 (trinta e quatro) porções de ‘N-Etilpentilona’ e ‘251-NBOMe’, na forma de selos de papel, que seriam destinadas à comercialização (venda), substâncias estas de uso proscrito no Brasil, conforme o laudo pericial definitivo às fls. 98/102-IP e 103/107-IR sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Conforme apurado, os denunciados, que mantém união estável, promoveram vínculo associativo pretérito, no afã de comercializarem drogas e auferirem lucro fácil.

Sobressai das investigações que, a denunciada BEATRIZ, já conhecida nos meios policiais pela prática do tráfico de entorpecentes, manteve contato telefônico, por meio de mensagens, com o denunciado VICTOR, pois o mesmo se encontrava preso no Estado de Mato Grosso do Sul, quando eles ajustaram o transporte das substâncias acimas descritas, oriundas de Dourados/MS, até a cidade de Pontal do Araguaia/MT, local onde reside BEATRIZ (extração de dados telefônicos autorizada judicialmente às fls. 88/97-IP e fls. 120/137-IP).

Para tanto, os denunciados uniram-se com os adolescentes Mateus Souza Guimarães e Thalia Ribeiro Alves, vizinha e amiga da denunciada (com 16 anos de idade à época dos fatos — fl. 44-IP), haja vista que, por serem inimputáveis, poderiam escusar a responsabilidade penal que recairia sobre o casal.

Na oportunidade, a denunciada BEATRIZ contatou o jovem Mateus por telefone, o qual aceitou transportar as drogas, dirigindo-se à cidade de Dourados/MS (fl. 92-IP), quando buscou o material ilícito e embarcou em um ônibus da empresa "Andorinha", com destino a esta urbe (fls. 16 e fls. 120/137-IP).

A prática criminosa foi descoberta, eis que, na data de 30/04/2018, a Polícia Federal de Barra do Garças/MT recebeu uma denúncia anônima informando que um indivíduo identificado como ‘MATEUS’ estava na posse de substâncias entorpecentes e chegaria no dia 02/05/2018, por volta das 14:00hs, em um ônibus vindo da cidade de Campo Grande/MS, cuja destinatária das drogas se tratava da pessoa conhecida pela alcunha ‘BIA’ (fls. 54 e 58/60-IP).

Então, uma equipe da Polícia Federal permaneceu no Terminal Rodoviário, quando visualizou o adolescente Mateus, que apresentava certo nervosismo, desembarcando com uma mala e uma mochila aparentemente pesadas, tendo ele adentrado em um táxi (modelo Prisma, cor branco, placa QBP-5220) e seguido até o Município de Pontal do Araguaia/MT.

Nesse instante, outra equipe da Polícia Federal e a guarnição da Polícia Militar acompanharam o referido automóvel e visualizaram o momento em que o jovem Mateus chegou na casa da adolescente Thalia Ribeiro Alves, situada aos fundos da residência da denunciada BEATRIZ, tendo ele ingressado no interior do imóvel com as bagagens, guardando-as no quarto de Thalia, a pedido de BEATRIZ (fl. 122). Em seguida, o adolescente Mateus foi ao encontro da denunciada, a qual o aguardava nas proximidades e, inclusive, havia se dirigido anteriormente à residência de Thalia, cujos fatos foram presenciados pelos policiais militares.

Por conta da situação de flagrância e após a confirmação da denúncia, realizou-se a abordagem policial, ocasião em que, durante a vistoria naquele imóvel, foram localizados e apreendidos os tabletes de ‘maconha’ e as demais porções de droga, acondicionadas naquelas bagagens e ocultadas embaixo de peças de roupa (Auto de Apreensão às fls. 13/15-IP).

Diante disso, a denunciada BEATRIZ foi presa em flagrante. Os denunciados, ao serem interrogados, negaram a prática criminosa (fls. 11/12 e 142/143-1P).

Saliente-se que o denunciado VICTOR é contumaz violador da lei penal, contando, inclusive, com executivo de pena em seu desfavor, sendo, portanto, reincidente (cód. Apoio n° 20005426 — 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT) (...)
” (id. 216092160 - Pág. 6-9).

Regularmente processada a ação penal, os acusados foram condenados nos termos da denúncia, razão pela qual foi imposta à apelante Beatriz a pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 1.867 (mil oitocentos e sessenta e sete) dias-multa, e ao apelante Victor a sanção de 14 (catorze) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 2.147 (dois mil cento e quarenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Nesta instância recursal, a defesa da apelante Beatriz arguiu, preliminarmente, a
ilegalidade da busca domiciliar por ausência de justa causa prévia
, argumentando que “
não há qualquer relatório materializado neste processo previamente à diligência policial
” que ratifique as

“
informações de que na residência de BEATRIZ ou THALIA estaria acontecendo traficância
”.

Ademais, reforça que a “
natureza permanente do crime de tráfico não pode ser utilizada como escudo para a violação reiterada de garantias constitucionais
”, de modo que, diante da nulidade dos elementos probatórios obtidos pelos policiais, requer a absolvição da ré por falta de provas.

Sabe-se que a incursão em domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão que indique a existência de crime no íntimo da residência, possibilitando, assim, mitigar o direito à inviolabilidade domiciliar, sem ordem judicial.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616 (Tema 280 da Repercussão Geral), firmou tese no sentido de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
”.

No caso, observa-se que, o Serviço de Inteligência da Polícia Federal recebeu informações anônimas de que o adolescente Mateus chegaria à Barra do Garças e realizaria a entrega de considerável quantidade de drogas à apelante Beatriz, pessoa que já era conhecida dos meios policiais, pelo envolvimento com a narcotraficância.

Diante desse cenário, uma equipe de agentes federais dirigiu-se à rodoviária de Barra do Garças para aguardar a chegada do suspeito e acompanhou o seu deslocamento até a residência da apelante, cujo endereço havia sido indicado nas informações anônimas.

Além disso, a Polícia Federal solicitou apoio da Polícia Militar, que iniciou o monitoramento no endereço da suspeita, o que permitiu a visualização do momento em que Mateus desceu de um táxi com uma mochila e entrou na residência da adolescente Thalia, vizinha à da apelante, e saiu em seguida para conversar com Beatriz, que estava na parte externa do imóvel.

Assim, foi realizada a abordagem dos suspeitos no quintal da residência, ocasião em que a testemunha Juliane Ribeiro dos Santos, mãe da adolescente Thalia, autorizou a entrada dos policiais no imóvel, os quais encontraram diversos pacotes de maconha dentro da mochila trazida pelo adolescente Mateus.

Como se vê, o ingresso no domicílio foi justificado pelas circunstâncias do caso, sobretudo a existência de denúncia com informações precisas sobre a entrega de droga, como a identificação dos envolvidos e o endereço da apelante, fatores que configuram fundadas suspeitas para a busca domiciliar (CPP, art. 240).

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. HABEAS CORPUS DENEGADO.

I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em razão de busca pessoal e veicular realizada sem mandado judicial, com base em denúncia anônima especificada, resultando na apreensão de drogas e posterior busca domiciliar.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade da busca pessoal e veicular sem mandado judicial, baseada em denúncia anônima especificada e fundada suspeita.

III. Razões de decidir 3. A busca veicular equipara-se à busca pessoal, dispensando mandado judicial, desde que haja fundada suspeita de crime.

4. A denúncia anônima especificada, acompanhada de diligências mínimas de averiguação, configura a fundada suspeita necessária para a busca.

5. A confissão informal e a apreensão de drogas justificaram a busca domiciliar subsequente.

IV. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(HC n. 851.130/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.)

Não bastasse, a diligência foi subsidiada pela autorização da proprietária do imóvel, Juliane Ribeiro dos Santos, o que legitima a ação policial e afasta a arguição de ilegalidade das provas, conforme declarado na fase policial.

A defesa da apelante Beatriz arguiu ainda a
ilegalidade da prova por quebra da cadeia de custódia
, já que não houve preservação do local da apreensão da droga pelos policiais, nos termos do art. 158-A, § 1o, do Código de Processo Penal.

A princípio, ressalte-se que, de acordo com a sedimentada compreensão do Superior Tribunal de Justiça, o instituto da quebra da cadeia de custódia “
consiste no caminho idôneo a ser percorrido pela prova até sua análise pelo expert, de modo que a ocorrência de qualquer interferência indevida durante sua tramitação probatória pode resultar em sua imprestabilidade para o processo de referência
”, garantindo o devido processo legal, a ampla defesa e principalmente o direito à prova lícita (STJ, R
HC
n. 192.135/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 15/8/2024).

Na espécie, as alegações defensivas não vieram acompanhadas de elementos que demonstrassem ou, ao menos, fornecessem indícios de adulteração dos entorpecentes apreendidos ou dos laudos técnicos elaborados, concentrando-se o descontentamento defensivo na ausência de realização de perícia técnica no local da apreensão da droga.

No entanto, se a droga apreendida foi encaminhada para o exame pericial, mostra-se desnecessária a realização de exame do local do crime, notadamente porque a materialidade do tráfico de drogas se concentra na substância e não no cenário do delito (TJMT, ApCrim n. 0010748-72.2018.8.11.0004, DJe 12/05/2023).

Ademais, não foi apontada pela apelante nenhuma irregularidade formal na apreensão da droga, constatando-se que, após documentada a coleta pelos policiais e encaminhada à autoridade policial, amostragens das substâncias foram remetidas ao perito oficial, que efetuou os exames necessários e constatou a materialidade delitiva, de modo que o procedimento previsto nos artigos 158-A a 158-F, do Código de Processo Penal, foi devidamente observado (STJ, EDcl no R
HC
n. 163.793/GO, DJe de 30/9/2022).

Frise-se que a defesa teve pleno acesso aos procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica da produção da prova material do crime, desde a apreensão da droga, a entrega à autoridade policial, a remessa para perícia, em estrita observância aos postulados da ampla defesa e do contraditório, inexistindo qualquer indicativo de manipulação indevida ou de adulteração do material apreendido capaz de torná-la imprestável.

Nesses termos,
rejeito as preliminares
arguidas.

Superadas as questões preambulares, no mérito, a apelante Beatriz sustenta a
insuficiência probatória quanto à sua participação na prática do tráfico de drogas
, pois não realizou qualquer ato do tipo penal, razão pela qual requer a absolvição por falta de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e do princípio do
in dubio pro reo
.

Igualmente, o apelante Victor sustenta a ausência de provas da autoria ou participação nos ilícitos, porque as testemunhas de acusação não afirmam ser ele o mandante dos fatos descritos na denúncia, o que permite concluir que existem sérias dúvidas do seu envolvimento com a droga apreendida.

Entretanto, a análise minuciosa do conjunto probatório conduz à conclusão de que o pleito recursal não merece acolhimento, visto que a autoria é certa e recai sobre os apelantes.

Interrogada pela autoridade policial, a
apelante Beatriz
negou a prática delitiva, asseverando que não sabia que o adolescente Mateus havia guardado drogas na residência de sua vizinha Thalia e que apenas emprestou o seu celular para ele fazer uma ligação (id. 216092160 - Pág. 21).

A apelante não foi ouvida na etapa judicial, visto que não foi localizada, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia (id. 216092662).

O
apelante Victor
negou a prática delitiva. Disse que teve um efêmero caso amoroso com a corré Beatriz, pessoa que conheceu quando já estava recluso, mas que nunca mantiveram um relacionamento sério e negou ser o interlocutor das mensagens trazidas aos autos (mídia de id. 216092682).

O informante
Mateus Souza Guimarães
, adolescente à época dos fatos, revelou na fase inquisitiva que foi contratado para realizar o transporte da droga, mas que desconhecia a identidade do contratante, não o encontrou pessoalmente e recebia orientações por etapas, via ligação telefônica.

Esclareceu que buscou a droga na cidade de Dourados/MS e, ao chegar em Barra do Garças, dirigiu-se até a residência de Thalia “
para tirar onda
”, ressaltando que ela “
concordou em guardar a droga, sendo que o declarante entrou na residência desta e guardou a droga em seu quarto
”, mas que a apelante Beatriz não tem qualquer participação no crime (id. 216092160 - Pág. 58-59).

Em juízo, justificou que não se recordava dos fatos, pois sofreu um acidente de trabalho com traumatismo craniano e, por isso, perdeu parte da memória (mídia de id. 216092684).

A testemunha
Thalia Ribeiro Alves
apesar de ter afirmado na fase inquisitiva que permitiu que Mateus guardasse a droga em sua residência, em juízo disse que não tinha ciência de que ele trazia entorpecentes em sua mochila. Relatou ainda que “
o adolescente Mateus não era amigo da ré Beatriz, mas sabe que eles se conheciam
”. Por fim, esclareceu que Beatriz não tinha um relacionamento com Victor e que nunca presenciou troca de mensagens entre eles (mídias de ids. 216092689 e 216092690).

Em contrapartida, o delegado de polícia federal
Divino Alves Caetano Neto
relatou em juízo que recebeu informações do Serviço de Inteligência da Polícia Federal de que o adolescente Mateus estaria transportando drogas para Barra do Garças, produto que seria recebido pela apelante Beatriz, de maneira que mobilizou equipes para monitoramento do endereço repassado.

Quanto ao apelante Victor, a autoridade policial disse que a notícia inicial indicava ser ele o responsável pela logística do crime e que seria namorado de Beatriz, circunstâncias que ficaram evidentes nas mensagens coletadas no celular da apelante, com autorização judicial:

“
(...) DPF Divino: que presidiu as investigações e se recorda dos fatos em apreço, afirmando que sua equipe recebeu informações do Serviço de Inteligência no sentido de que havia a probabilidade de um adolescente (Mateus) vir para esta cidade de Barra do Garças-MT transportando uma quantidade razoável de droga, que tinha como destino a namorada ou esposa do réu Victor Henrique (ora ré Beatriz), mas que não sabiam a espécie da droga e sequer o horário que o adolescente chegaria nesta cidade; que, diante dessas informações, foi solicitado apoio da Polícia Militar para que fizesse uma vigilância nas proximidades da casa da ré Beatriz; que, durante a vigilância, os policiais ficaram na porta da casa da ré Beatriz e identificaram o momento em que o adolescente Mateus chegou na casa da vizinha da ré Beatriz (ora adolescente Thalia); que o adolescente Mateus entrou na casa da adolescente Thalia com a mochila e saiu sem a mochila; que, diante de tais circunstâncias, os policiais resolveram abordar o pessoal que estava na porta da casa e a mãe da amiga da ré Beatriz (ou seja, mãe da adolescente Thalia); que foi autorizada a entrada na residência; que não se recorda o tipo de droga que foi apreendida na casa. Ao final, disse que foi autorizada judicialmente a degravação dos celulares apreendidos e que, em razão do conteúdo das mensagens e das fotos trocadas, foi apurado o liame entre os réus (...)
” (trecho da sentença de id. 216092699; mídias de ids. 216092680 e 216092681).

Igualmente, o policial militar
Cleuton Roberto Silva Morbeck Júnior
narrou em juízo que participou do monitoramento prévio na residência da apelante, ressaltando que, tanto Beatriz, como seu genitor e a adolescente Thalia demonstravam que aguardavam a chegada de alguém. Disse ainda que visualizou o momento em que o adolescente Mateus chegou ao local em um taxi e entrou na residência de Thalia:

“
(...) PM Cleuton Roberto: que participou da ocorrência, dizendo que a Polícia Federal solicitou apoio do Serviço de Inteligência da Polícia Militar para fazer vigilância da residência da ré Beatriz e que também participou do momento da busca na residência da adolescente Thalia, a qual era vizinha da ré Beatriz; que a droga foi encontrada na residência da adolescente Thalia. Também disse que o que chamou a sua atenção foi a ação da ré Beatriz, do pai da ré Beatriz e da adolescente Thalia, pois todos demonstravam uma sensação de que estavam guardando alguma coisa; que os policiais federais adiantaram a informação de que a droga vinha de Campo Grande/MS para a ré Beatriz; que, no momento da vigilância, o pai da ré Beatriz ficava o tempo todo na porta, como se estivesse vigiando, enquanto a ré Beatriz ficava andando do fundo para a frente da residência o tempo todo, como se tivesse aguardando alguma coisa e fazendo uma vigia no quarteirão da casa dela; que essa atitude foi antes do adolescente Mateus chegar na residência; que na época a residência não tinha muro, ela tinha acesso à frente e aos fundos da rua; que presenciou o momento em que o adolescente Mateus chegou na residência de táxi, sendo que o táxi passou na frente da casa da ré Beatriz, fez a volta no quarteirão e estacionou aos fundos, sendo que, nesse momento, o pai da ré “Bia” encontrava-se na porta da casa dela, mas quando o táxi passou o pai da ré “Bia” entrou na residência; que não presenciou o exato momento em que o adolescente Mateus desceu do táxi, porque estava em translado da frente da casa da ré “Bia” para a frente da casa da adolescente Thalia, mas a informação foi que o adolescente chegou, desembarcou do táxi e entrou na residência da adolescente Thalia; que a casa da ré Beatriz e da adolescente Thalia ficavam de fundos, sendo que a casa da Beatriz ficava em uma rua e a casa da adolescente Thalia ficava na rua aos fundos, mas que não tinha muro que dividiam as casas (...)
” (trecho da sentença de id. 216092699; mídias de ids. 216092685 e 216092686).

Às perguntas do promotor de justiça em juízo, o policial federal
Renan Vilela Veloso Reis
respondeu que realizou o monitoramento do adolescente Mateus desde a rodoviária de Barra do Garças e visualizou quando ele chegou à residência de Thalia, onde foi abordado e constatado que transportava drogas:

“
(...) PF Renan: que foram acionados por meio da chefia imediata em razão de uma denúncia dando conta que o adolescente Mateus chegaria de ônibus e levaria uma droga até a cidade de Pontal do Araguaia/MT; que não participou da linha investigativa, mas participou da diligência feita para acompanhar até onde o adolescente levaria a droga e que viu o adolescente deixando a droga na casa da adolescente Thalia; que o adolescente Mateus ficou encarregado de levar a droga até a adolescente Thalia e a ré Beatriz; que a partir do momento em que o adolescente chegou de ônibus, fizeram duas equipes, sendo que uma equipe ficou na rodoviária esperando o adolescente Mateus descer, e a sua equipe, que ficou entre as pontes de Pontal do Araguaia/MT e Aragarças/GO, fez o acompanhamento a partir do momento em que o adolescente atravessou a ponte até a residência da adolescente Thalia; que o adolescente Mateus chegou na residência cumprimentando as pessoas que estavam na porta, inclusive a ré Beatriz, e já adentrou na residência; que o adolescente Mateus tratou a adolescente Thalia como amigos, pois, ao chegar na residência dela, se abraçaram e jogou um travesseiro nela; que os policiais adentraram na residência da adolescente Thalia e encontraram a droga nas malas (...)
” (trecho da sentença de id. 216092699; mídias de ids. 216092685 e 216092686).

O policial federal
Alisson Araújo Watanabe
disse que não se recordava de detalhes dos fatos, pois não participou das investigações, mas confirmou que fez a extração dos dados dos aparelhos telefônicos apreendidos, conforme autorização judicial.

Em resposta aos questionamentos da defesa, o agente da polícia federal esclareceu que, durante a realização da análise dos dados, é comum constar no relatório policial fotografias extraídas da galeria do celular ou de conversas nos aplicativos e redes sociais, de acordo com o contexto probatório pertinente (mídia de ids. 216092678 e 216092679).

Como se sabe, os depoimentos dos agentes policiais revelam-se idôneos para amparar a convicção externada na sentença, principalmente quando corroborados pelos demais elementos fático-probatórios produzidos nos autos (Enunciado n. 08 deste Tribunal).

No caso, não obstante a negativa de autoria dos apelantes, infere-se do relatório policial de id. 216092173 - Pág. 27-36, que foram encontradas várias conversas entre Beatriz e o contato “Meu Cheirooo”, que revelam a preparação logística do transporte da droga apreendida.

Segundo o relatório policial, no dia 24 de abril de 2018, às 17h37m, a apelante Beatriz
“envia a foto de uma passagem de ônibus em nome de MATEUS SOUZA GUIMARÃES, saindo de Barra do Garças/MT e com destino a cidade de Dourados/MS, e na legenda coloca a pergunta: ‘Tah certinho neh?’
. Consta, ainda, que o interlocutor responde com “ok” e um “joinha”, e, logo em seguida, às 17h39m, a apelante Beatriz envia foto da carteira de identidade de MATEUS SOUZA GUIMARÃES, com a legenda:
“Esse é o mano que vai”
.

Em outra conversada, segundo o relatório policial, o apelante “
VICTOR HENRIQUE se mostra animado com a informação recebida e pergunta se ele é maior de idade, e então BEATRIZ aparentemente em tom sarcástico responde que não, e completa que ele tem 17 anos.”

Vale dizer que, ainda que a defesa sustente que não há provas suficientes de que o interlocutor da conversa é o apelante Victor, a autoridade policial revelou em juízo que o serviço de inteligência da Polícia Federal apurou a existência de vínculo afetivo entre ambos, o qual foi ressaltado no dia da diligência que culminou na apreensão da droga.

Tal informação é corroborada pelo relatório policial de id. 216092173 - Pág. 30, que aponta que foi encontrada na galeria do celular de Beatriz imagem com uma declaração de união estável entre ambos, datada de 6/12/2017, além de fotografias do apelante Victor, algumas delas aparentemente tiradas de dentro do sistema penitenciário.

Além disso, o simples fato de o apelante Victor não ter respondido processo administrativo disciplinar por portar aparelho celular dentro do estabelecimento penal não tem o condão de afastar a autoria delitiva, já que não inviabiliza a possibilidade de que tenha praticado a falta, sem ser flagrado ou penalizado.

Quanto à apelante Beatriz, conquanto negue a participação no tráfico, as conversas retiradas do seu aparelho celular não deixam dúvidas de que existia prévio ajuste entre ela, Victor e o adolescente Mateus para o transporte do entorpecente (id. 216092173 - Pág. 60-77).

Portanto, incabível a absolvição dos apelantes, pois as circunstâncias da apreensão das drogas, aliadas aos depoimentos dos policiais em juízo e às informações obtidas com autorização judicial no aparelho celular de Beatriz, não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva, mostrando-se o conjunto fático-probatório robusto e idôneo para a condenação de ambos pelo crime de tráfico de drogas.

Da mesma forma, inviável a absolvição dos apelantes quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas.

Isso porque, ao contrário das alegações defensivas, as provas colacionadas aos autos, notadamente as conversas extraídas do celular da apelante Beatriz, demonstram a existência de associação estável entre os acusados para o fim de praticar o tráfico de drogas.

Conforme ressaltado no relatório policial, os diálogos demonstram que “
VICTOR HENRIQUE foi quem negociou a droga, sendo o responsável por fazê-la chegar até as mãos da mula. Já, BEATRIZ foi quem recrutou a mula no caso MATEUS SOUZA GUIMARÃES ficando responsável por acompanhá-lo durante sua viagem e receber a droga quando chegasse em Barra do Garças/MT, armazenando-a
” (id. 216092173 - Pág. 60-77).

Pela pertinência, colaciono a seguir trechos das conversas em questão, os quais evidenciam que o vínculo entre os apelantes não era meramente eventual, mas com características de estabilidade:

“
(...) Em diálogos obtidos a partir da quebra de sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos regularmente autorizada por autoridade judiciária, verifica-se de forma clara a atuação conjunta dos acusados para a prática do delito, inclusive com a compra prévia de passagens em nome do adolescente Mateus Souza Guimarães, como o diálogo, via aplicativo WhatsApp, do dia 24.04.2018, às 17h37min, entre a ré
Beatriz
e o réu
Victor Henrique
:

‘(...)
Beatriz:
Envia foto de uma passagem de ônibus em nome de Mateus Souza Guimarães, saindo de Barra do Garças/MT e com destino a cidade de Dourados/MS, e na legenda pergunta: ‘Tah certinho neh?’

Victor Henrique:
ok

Beatriz:
Envia foto do documento de identificação em nome de Mateus Souza Guimarães e na legenda informa: ‘Esse e o mano q vai’

Beatriz:
Ent e isso! Missão dada missão cumprida amanha 4 da tarde o mano sai daqui

Victor Henrique:
E isso vidaa

Victor Henrique:
Tlgd

Victor Henrique:
Ele é di maoir

Beatriz:
Não neh

Beatriz:
Idade 17 (...)’

Em 28.04.2018, às 18h08min, novamente o acusado
Victor Henrique
volta a dialogar com a acusada
Beatriz
, encaminhando áudios recebidos por terceiro fazendo referência à entrega da droga ao adolescente Mateus em Dourados/MS, conforme transcrição dos áudios:

“(...)
Áudio 01
(18h08min): O mano, deixa eu te falar... o guri vai separar agora. O taxista foi lá em Aquidauana. Amanhã 9h da manhã em ponto mano, acabei de combinar com os outros cara, vai entregar sem falta Talibã, sem falta. Eu vou até mandar o zap do taxista.

Áudio 02
(18h08min): Olha, está tudo combinado com ele. Nove horas da manhã. Ai só chama lá e resume a parada... manda os muleque chama, entendeu? Fala que é das 20 e já manda o endereço lá pra ele. (...)’

Corroborando com os relatos em sede policial do acusado Mateus, que confirmou que a pessoa que entregou o entorpecente para ele saiu de um táxi, bem como confirmou com se ele seria o Mateus “das vinte”:

Mateus:
“(...) que se dirigiu até Dourados/MS uma semana atrás; que um desconhecido abordou o declarante no dia de sua partida de Dourados/MS, no domingo a noite, na rodoviária, e lhe a droga;
que esse desconhecido chegou em um táxi, perguntou se o declarante era “Mateus das vinte”
, ao que confirmou e recebeu toda a droga em saco preto, em um local mais afastado nas proximidades da rodoviária; que dormiu em Campo Grande/MS, de segunda para terça, em Rondonópolis/MT de terça para quarta, parou em Primavera/MT e de lá veio para Barra do Garças/MT; (...)’

Também consta dos autos diálogos entre os acusados que demonstram, de forma efetiva, o envolvimento de ambos com o tráfico e associação para o tráfico de drogas, como o diálogo do dia 28.04.2018 (ID. 63247618 fl. 67), em que foi feita alusão a ocasião anterior em que houve transporte de entorpecentes na mesma modalidade utilizando-se de mala e coberta:

“(...) Victor Henrique:
Tlgd meu

Victor Henrique:
Eu falei so vinte mermo

Victor Henrique:
Pq

Victor Henrique:
30

Victor Henrique:
Vai fica ... Muito volume

Victor Henrique:
Na aonde que já tava tudo certo meu

Beatriz:
Não pensou d comprar uma outra mala

Beatriz:
??

Victor Henrique:
Não pq

Victor Henrique:
Poise neh

Victor Henrique:
Aquela cabe 20

Beatriz:
Comprava outra mala e com a coberta dele tampava igual fez na do neguin

Beatriz:
Comprava aquelas muxila d pendurar nas costas

Beatriz:
Porque a q ele esta e de carregar na mao

Victor Henrique:
Uqe acha

Victor Henrique:
Ai ia ser

Beatriz:
E essa e ele comprasse ele já deixava la com o mano q ia pegar as 15 e as outras 15 ele trazia na muxila d mao em cima e logico junto com ele

Victor Henrique:
15 dele e 15 nosso

Victor Henrique:
Vdd (...)”

Por fim, apontou nos autos ocasiões em que a acusada
Beatriz
manteve contato, via aplicativo WhatsApp, com o adolescente Mateus, inclusive orientando acerca do tamanho da mala, recebendo fotos durante a viagem e informações de chegada e saída das cidades (Barra do Garças/MT e Dourados/MS), bem como do recebimento de 28 (vinte e oito) peças da droga, conforme trechos a seguir:

“(...)
Dia 25.04.2018

Beatriz:
Btf q cab sim

Beatriz:
Na hora q vc estiver dentro do buzao vc me da ideia blz

Mateus:
Envia uma foto na rodoviária de Barra do Garças/MT

Dia 28.04.2018

Mateus:
Ele perguntou se a bolca cabe 30 klg

Beatriz:
Nunca q ele iria fazer isso com o corre

Beatriz:
E cabe??

Beatriz:
Se couber pode trazer as 30 d boa

Mateus:
Como assim

Mateus:
cabe

Dia 29.04.2018

Mateus:
Entregaram aki

Mateus:
28 peça

Mateus:
Nós fumo uma inteira pra experimentar

Dia 01.05.2018

Mateus:
Intt

Mateus:
Tô partindo

Beatriz:
Amem

Beatriz:
Deus no comando sempre

Mateus:
Tlgd poo

Beatriz:
Vc falou com o mano lá q vc já esta saindo

Beatriz:
??

Mateus:
Sim (...)
” (trecho da sentença de id. 216092699).

Ressalte-se que na conversa ocorrida no dia 28/04/2018, a apelante Beatriz faz menção a outro transporte de drogas, sugerindo a divisão do produto em duas malas, tal qual tinham feito na “do Neguin”, evidenciando que, além de Mateus, existiam outras pessoas por eles utilizadas como “mulas”.

Chama a atenção ainda o trecho da conversa em que a apelante Beatriz reforça que “
sempre uma mente feminina pensante ajuda em muita coisa
”, o que permite concluir que enaltecia a sua importância dentro da logística do crime.

Nesse contexto, o farto acervo probatório produzido, em sede de contraditório judicial, evidencia que os apelantes se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a mercancia espúria de entorpecentes, motivo pelo qual a condenação nas penas do crime descrito no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06 deve ser mantida.

Quanto à dosimetria, a apelante Beatriz postula a
incidência

da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, ao argumento de que a quantidade de drogas, por si só, sem a demonstração concreta de que o agente se dedica à atividade criminosa, não justifica a sua recusa.

Contudo, urge ressaltar que a requerida minorante é aplicável ao agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, evidenciando-se, assim, a intenção do legislador em beneficiar o traficante eventual e inexperiente.

No caso
sub judice
, todavia, mantida a condenação pelo crime de associação criminosa, afigura-se incompatível o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343 /2006, pois indica que o agente se dedica a atividades criminosas (STJ, AgRg n. 709.399/SP, DJe 16/09/2022).

Em seguida, a apelante Beatriz postula a
exclusão da causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06
, pois “
é certo que as drogas não precisam transpor os muros da unidade prisional, mas, é temerário se valer de tal fundamentação para majorar a pena de pessoa que não perpetrou nenhuma conduta apta a atrair a causa de aumento
”.

Em contrapartida, o parecer ministerial reforça a necessidade da manutenção da majorante, pois a sua incidência “
não pressupõe que o tráfico tenha como destinatários indivíduos encarcerados
” (id. 238479160).

Sobre o tema, Renato Brasileiro de Lima ensina que “
a justificativa para a existência desta majorante diz respeito à enorme facilidade de disseminação do consumo de drogas nesses locais em virtude da maior concentração de pessoas, o que acaba por representar maior risco à saúde pública
” (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de legislação criminal comentada. 12a ed., São Paulo: Editora JusPODIVM, 2024, p. 1.349).

Seguindo o mesmo entendimento, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela inviabilidade da incidência da majorante se a potencial facilidade de disseminação da droga nos locais listados pelo tipo penal não estiver evidenciada, como por exemplo, se o tráfico nas imediações de instituição de ensino ocorrer em dias não letivos (STJ, REsp 1719792-MG, DJe 26/03/2018).

Diante dessas premissas, imperativo reconhecer que, ainda que o corréu Victor tenha praticado o delito de tráfico de drogas enquanto recluso no presídio “Jair Ferreira de Carvalho”, em Campo Grande/MS, a substância entorpecente apreendida não se destinava à disseminação dentro do estabelecimento penal, de modo que deve ser afastada a majorante impugnada.

Por outro lado, verifica-se que incidiu na sentença a fração mínima de aumento, situação que evidencia a necessidade de manutenção da pena fixada, haja vista a presença das majorantes descritas no art. 40, V e VI, da Lei n. 11.343/06.

Por fim, registra-se que os dispositivos legais invocados e as matérias relacionadas se encontram integrados no presente
decisum
, motivo pelo qual se consideram prequestionados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Victor Henrique Bernardo de Oliveira
, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, e
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Beatriz de Souza Carvalho
para afastar a majorante prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, porém, mantenho a pena fixada na sentença, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024238